Tribunal: TJSP
Processo: 1047290-11.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (Dpvat) – Procedência em parte – Sucumbência – Manutenção.

A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (Dpvat) – Procedência em parte – Sucumbência – Manutenção.

A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima – Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1047290-11.2017.8.26.0224
Voto n.o 43.131 - cac
Registro: 2020.0000076572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047290-11.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT e ARUANA
SEGUROS S/A, é apelado THIAGO WAGNER DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047290-11.2017.8.26.0224
Voto n.o 43.131 - cac
Apelação no 1047290-11.2017.8.26.0224
Apelantes : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.;
Aruana Seguros S.A.
Apelado : Thiago Wagner da Silva
Comarca : Guarulhos (7a Vara Cível)
Juíza : Natália Schier Hinckel
VOTO No 43.131
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
(Dpvat)
Procedência em parte
Sucumbência

Manutenção.
A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o
grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é
constatável após a realização de perícia médica, razão pela
qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na
inicial não induz à sucumbência mínima
Honorários
advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 143/152 julgou
procedente, em parte, ação de cobrança de diferença de seguro
obrigatório, Dpvat, condenadas as rés a pagarem ao autor a quantia de
R$1.417,50, atualizada monetariamente desde a dato do acidente,
acrescida de juros legais desde a citação. Reconhecida a sucumbência
recíproca, cada uma das partes foi condenada ao pagamento da metade
das custas (das quais o autor está isento, uma vez que beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047290-11.2017.8.26.0224
Voto n.o 43.131 - cac
justiça gratuita), e cada uma delas ao pagamento de honorários
advocatícios à outra na quantia de R$1.500,00. Apelam as vencidas, sob
a arguição de que tendo o autor decaído da maior parte de seu pedido,
deve arcar com o pagamento integral das custas e despesas processuais.
Alegam, ainda, que os honorários fixados superam o valor econômico
obtido pelo autor, razões pelas quais pleiteiam a reforma desse ponto na
r. sentença, para o fim de que o autor responda integralmente pelo
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
nos temos do parágrafo único do art. 86 do CPC. Subsidiariamente,
pleiteiam que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do
art. 85, § 2o, do mesmo Diplomo legal. Vieram contrarrazões, em defesa
da inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
A indenização do seguro obrigatório é devida
segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é
constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de
a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao
percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência
mínima ou recíproca.
No entanto, não tendo o autor se insurgido
contra o reconhecimento da sucumbência recíproca, nada há de ser
alterado na r. sentença.
Quanto aos honorários, melhor sorte não
socorre às apelantes, uma vez que sua fixação observou o quanto
disposto no art. 85, § 8o, do CPC.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047290-11.2017.8.26.0224
Voto n.o 43.131 - cac
maneira suficiente em primeiro grau, na quantia de mil e quinhentos
reais.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica